Tribunal: STF
Processo: Ext 974
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reextradição apresentado pelo Governo do Uruguai, em desfavor do nacional uruguaio Manoel Cordeiro Piacentini, objetivando o consentimento do Brasil para extraditá-lo da Argentina para o Uruguai (fls. 2275/2277 - Volume 11). A Procuradoria-Geral da República requereu a regular tramitação do pedido, com realização de interrogatório do extraditando, na forma do art. 96, IV, da Lei 13.445/2017.



    Determinada a expedição de carta rogatória para interrogatório, o Ministério da Justiça e Segurança Pública formulou requerimentos para a fiel instrução do instrumento (doc. eletrônico 70).



    Solicitada à missão diplomática respectiva, por intermédio da Polícia Federal e Ministério das Relações Exteriores, a observância dos requisitos formais para a expedição da rogatória, o prazo decorreu em branco em 13/8/2021 (doc. eletrônico 77).



    Reiterado o pedido (doc. eletrônico 78), o prazo decorreu novamente in albis em 8/11/2021 (doc. eletrônico 81).



    Em face do exposto, oficie-se, derradeiramente, à missão diplomática uruguaia, por intermédio da Polícia Federal e Ministério das Relações Exteriores, para a observância dos requisitos formais para a expedição da rogatória, sob pena de arquivamento do pedido.



    Aguarde-se por 30 dias.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator